Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712526-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE BRAZ GALENO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Adoto o relatório da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID61701736, p. p. 01-02): “Trata-se de embargos à execução opostos por ALEXANDRE BRAZ GALENO em face da execução que lhe move Banco de Brasília S.A., partes qualificadas nos autos. Da petição inicial depreende-se que a ré busca da parte autora, em processo executório no 0746752-48.2022.8.07.0001, o recebimento do valor nominal de R$ 139.600,58, representada pela cédula de crédito bancária no 18776030, emitida em 04/11/2020. Diante do inadimplemento, houve o vencimento antecipado e o valor atualizado da dívida perfaz o montante R$ 142.270,83. Alega o autor que efetuou a portabilidade de um contrato de empréstimo e, conforme cédula emitida pelo banco embargado, o pagamento se daria em 96 prestações mensais, no importe de R$ 2.203,88, a serem consignadas em contracheque. Sustenta não ser responsável pelo inadimplemento porque a ausência de averbação se deu por culpa exclusiva do embargado e do seu órgão pagador, não tendo ingerência nesse procedimento e ter autorizado contratualmente o embargado assim proceder. Aduz que os contratos de empréstimo consignados, por sua natureza, não se revestem de liquidez e certeza. Acrescenta ainda que a ausência de assinatura de duas testemunhas retira a exigibilidade do título. Ao fim, pede a gratuidade de justiça, deferimento de efeito suspensivo aos embargos, a extinção da execução pela ausência de certeza, liquidez e inexigibilidade do título executado. Decisão, id. 153923231, que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor. Emenda à inicial, id. 156862265. Em nova emenda, id. 177422973, o autor apresenta decisão proferida em ação de obrigação de fazer em desfavor do banco embargado, que tramita perante a comarca de Goiânia/GO, na qual foi concedida tutela de urgência para determinar a redução de desconto mensal em parcela consignada no contracheque do autor, bem como a suspensão das demais parcelas de empréstimos. Decisão, id. 182273476, na qual recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Ofício 5a Turma Cível – TJDFT ao id. 186053721 que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento, interposto pelo autor, contra a decisão id. 182273476. Citada, a ré ofertou impugnação, id. 186627351, em que rechaça a gratuidade de justiça; sustenta que a cédula emitida possui natureza de título de crédito extrajudicial; refuta a ausência de liquidez e inexigibilidade e alega a regularidade do negócio jurídico. Ao fim, pugna pela improcedência dos embargos. Réplica, id. 189687363. Em especificação de provas, as partes nada requereram (ids. 190757772 e 192126141). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório.” (ID 61701736, p. p. 01-02). Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos (ID 61701736, p. 04): “Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo improcedentes os pedidos iniciais e mantenho hígida a ação executiva e o quantum debeatur. Em razão da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será alvo de sanção, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros), haja vista o dever de cooperação e lealdade imposto a todos os atores processuais pelo art. 6o do CPC. Traslade-se cópia desta sentença para o processo principal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se” (ID 61701736, p. 04) ALEXANDRE BRAZ GALENO apela. Suscita preliminar de nulidade de sentença. Aduz que “evidenciou-se que tanto a ação de execução à qual os presentes embargos são apensos, como o processo no 5385345-19.2022 possuem o mesmo objeto: o modo de cobrança da Cédula de Crédito Bancária no 18776030” e que “a sentença proferida pela instância de origem, que inclusive versa sobre a possibilidade de realização de desconto em conta, é absolutamente conflitante com eventual sentença que possa ser proferida nos autos do processo no 5385345-19.2022. Caso se conclua, nos referidos autos, pela suspensão dos descontos realizados na conta do Apelante acima do limite, com o afastamento da mora, restará evidente a impossibilidade de cobrança do débito, nesta demanda, por outros meios” (ID 61701739, p. 05). No mérito, alega que “deixou o Juízo singular de observar que a ilicitude do patamar de descontos declarada por decisão liminar se deu no nascedouro da relação contratual, maculando, portanto, mencionada previsão, porque absolutamente ilícita. Ademais, a decisão proferida no processo no 5385345-19.2022 abrange a Cédula de Crédito Bancária, como um todo, não se limitando a uma ou outra modalidade de pagamento (seja no contracheque, na conta corrente ou por quaisquer outros meios), diante do expresso afastamento da mora previsto na referida decisão judicial” (ID 61701739, p. 06). Sustenta que “o Apelante propôs ação de obrigação de fazer em face da Apelada, para que seus descontos ilegalmente realizados acima da margem prevista em Lei fossem devidamente enquadrados ao patamar legal. Mediante tal determinação judicial, ressalta-se ser apenas exigível mensalmente o valor autorizado a ser descontado” (ID 61701739, p. 06). Ressalta: “ao se autorizar o prosseguimento da presente execução, ancorada nas cláusulas originalmente previstas e que restaram revistas, convalidou o Juízo sentenciante o exercício de suposto direito que se ancora em negócio jurídico declarado como ilícito” (ID 61701739, p. 07). Assevera: “não houve e não há falta de pagamento em razão da voluntariedade do Apelante, o que existe é o pagamento da obrigação, em todos os seus termos, conforme nova forma fixada em decisão judicial e que revisou a forma de adimplemento da cédula em questão” (ID 61701739, p. 07). Consigna: “comprova-se cabalmente que não houve vencimento antecipado da dívida, posto que o pagamento permanece sendo devida e mensalmente adimplido pelo Apelante mediante descontos no valor fixado em decisão judicial” (ID 61701739, p. 10). Pugna pela concessão do efeito suspensivo. Requer: “Ante todo o exposto, requer-se respeitosamente a este Egrégio Tribunal, através dos Nobilíssimos(as) Julgadores(as), o recebimento do presente recurso de apelação com efeito suspensivo, obstando os efeitos da sentença. Por conseguinte, pugna pelo provimento do presente recurso de APELAÇÃO para: (i) Decretar a nulidade da sentença, visando evitar que sejam proferidas decisões conflitantes nesta demanda e no processo no 5385345-19.2022, bem como seja determinada a suspensão do presente processo até o julgamento final da referida demanda, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil; (ii) Reformar integralmente a sentença, a fim de se reconhecer a inexigibilidade da integralidade do débito na forma pretendida, diante da ausência de inadimplemento e considerando-se que o Apelante está adimplente com o pagamento da dívida, diante da redução do valor mensal autorizado para desconto, bem como do expresso afastamento da mora nos autos da decisão liminar proferida no processo no 5385345-19.2022. Como consequência, pugna pela inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a Apelada ao pagamento de honorários em benefício dos procuradores da parte Apelante na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ID 61701739, p. 10). Preparo recolhido (ID 61701741 e 61701742). Em contrarrazões, BRB pugna pelo desprovimento do recurso (ID 61701744). Pois bem. DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Como relatado, julgados improcedentes os embargos à execução. Embora o art. 1.012, III, CPC estabeleça não caber efeito suspensivo à apelação contra sentença pela qual julgados improcedentes os embargos do executado, como é o caso, o §4o do mesmo artigo estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, o apelante sequer indica probabilidade do direito e de eventual perigo na demora aptos a autorizar concessão excepcional de efeito suspensivo. Limita-se a consignar que “requer-se respeitosamente a este Egrégio Tribunal, através dos Nobilíssimos(as) Julgadores(as), o recebimento do presente recurso de apelação com efeito suspensivo, obstando os efeitos da sentença” (ID 61701739, p. 10). Assim é que, não satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora